Tribunal: TJPA
Processo: 0022667-10.2010.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-06-21

Ementa:
EMENTA: ROUBO CIRCUNSTANCIADO. MÃRITO. ABSOLVIÃÃO POR INSUFICIÃNCIA PROBATÃRIA. IMPROCEDÃNCIA. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO PELO CONCURSO DE AGENTES. INVIABILIDADE. 1. Ã incabÃvel a tese absolutÃ3ria quando comprovada a responsabilidade do apelante pela prÃ¡tica do crime de roubo circunstanciado atravÃ©s dos depoimentos testemunhais, reconhecimento das vÃtimas e da prÃ3pria situaÃ§Ã£o flagrancial em que foi preso.2. NÃ£o havendo dÃºvidas quanto Ã pluralidade de agentes na empreitada criminosa, figura inviÃ¡vel a exclusÃ£o da majorante pelo concurso de pessoas.3. Recurso Improvido. DecisÃ£o UnÃ¢nime.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO CRIMINAL
PROCESSO Nº 0022667-10.2010.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELANTE: ISRAEL LEVY OEIRAS JUNIOR
ADVOGADO: ALAN DAMASCENO - Def. Púb.
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATOR: Des. RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA: ROUBO CIRCUNSTANCIADO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO PELO CONCURSO DE AGENTES. INVIABILIDADE.
1. É incabível a tese absolutória quando comprovada a responsabilidade do apelante pela prática do crime de roubo circunstanciado através dos depoimentos testemunhais, reconhecimento das vítimas e da própria situação flagrancial em que foi preso.
2. Não havendo dúvidas quanto à pluralidade de agentes na empreitada criminosa, figura inviável a
exclusão
da majorante pelo
concurso
de pessoas.
3. Recurso Improvido. Decisão Unânime.
ACORDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, Acórdão os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, EM CONHECER DOS RECURSOS E NEGAR-LHES PROVIMENTO nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em ambiente virtual, entre os dias 31 de maio e 09 de junho de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Israel Levy Oeiras Junior, por intermédio da Defensoria Pública, contra sentença penal condenatória proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Crimes Contra a Criança e Adolescente, que o condenou pela prática do delito tipificado no art. 157, §2º II, do CP, fixando em seu desfavor a pena de 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses de reclusão e 13 dias multa, em regime inicial semiaberto de cumprimento de pena.

Fáticamente, a inicial acusatória aduz que, no dia 12 de dezembro de 2010, por volta das 15:30 horas, o ora apelante, na companhia de dois comparsas, abordou a vítima Jamerson Delano de Lima quando este transitava em via pública, no bairro de São Braz e, mediante uso de violência física, lhe subtraíram uma sacola de roupas e a importância de R$ 40,00 (quarenta) reais, empreendendo fuga logo após o cometimento do delito. Ato contínuo, em diligências, os agentes delitivos restaram capturados por Policiais Militares, sendo o ora apelante Israel Levy.

Após regular processamento, a denúncia foi julgada procedente, nos termos anteriormente mencionados.

Irresignado, o apelante volta-se a este Tribunal de Justiça, através do presente apelo, argumentando em síntese:
- Pela inexistência de provas de autoria a sustentar o édito condenatório, requerendo assim sua absolvição;
- Pela necessária exclusão da causa especial de aumento de pena descrita no Art. 157, §2°, II do CP.

Em sede de contrarrazões, o
Parquet
pede o conhecimento e desprovimento do recurso interposto. Manifestando-se na condição de
custos legis
, o Procurador de Justiça Adélio Mendes dos Santos opina pelo conhecimento e não provimento do apelo.

É o Relatório.
V O T O

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade dos recursos, conheço.

Desde logo, averbo que não há como prosperar o pleito absolutório, uma vez que as provas nas quais se fundou o édito condenatório são seguras e harmônicas a respaldar a manutenção da condenação, senão vejamos:

A vítima Jamerson Delano de Lima Matos, prestou depoimento em Juízo, oportunidade em que declarou:

(...)
Que o crime ocorreu logo depois de ter saído da loja onde trabalhava.; Que no momento que andava sozinho pela rua
foi abordado por três indivíduos, sendo que um deles pegou sua sacola de roupas e logo fugiu
;
Que os outros dois ficaram ainda lhe segurando, sendo o réu Israel e o menor Fabio Assunção
; Que o réu lhe agarrou pela camisa, tendo rasgado a mesma, enquanto o menor lhe roubou o valor de R$ 40,00 reais;
Que foi agredido pelos dois;
Que logo depois de terem pego seus pertences fugiram, porém uma senhora que viu tudo comunicou policiais militares que prenderam dupla.

A testemunha Alcindo Souza da Costa, policial militar que participou da diligência que resultou na prisão do réu, afirmou em Juízo:

(...)
Que estava com uma viatura quando foi acionado por pessoas sobre um assalto.
Que viu os dois indivíduos correndo no meio da rua, enquanto atrás deles estava a vítima com a camisa toda rasgada. Que efetuaram a prisão desses dois homens. Que constataram se tratar do réu Israel e de um menor comparsa. Que foi encontrado em poder do réu a quantia de R$ 40,00 reais que era da vítima
.
Que a vítima reconheceu na hora o réu e o menor
. Que não estavam armados. Que não sabe dizer quem anunciou o assalto. Que não reagiram a prisão. Que no momento que foram presos eles confessaram o crime. E nada mais foi perguntado.

O acusado Israel Levy Oeiras Junior, em audiência afirmou:
(...)
Que estava caminhando pela rua com Fabio e scooby, quando vinham de uma arena de futebol. Que em determinado momento Fabio e scooby pegaram as coisas de uma pessoa. Que teve lutar corporal com essa pessoa. Que não pegou nenhum bem dessa pessoa. Que nega que tenha participado do assalto. Que apenas montou na bicicleta e fugiu do local. Que a polícia chegou dando tiro e batendo em todo mundo. Que o menor pegou a bolsa dessa pessoa, do nada, e em seguida montaram na bicicleta e saíram em fuga. Que tudo foi muito rápido, e a polícia chegou rápido. Que quem segurou a vítima foi Fabio e scooby pegou a sacola da vítima. Que não estavam armados. Que saíram correndo na bicicleta e foram pegos pela polícia. Que nega que tenha dado nome falso na delegacia. Que não sabia a idade do menor Fabio, não sabia qual a idade dele. Que conhecia os dois a pouco tempo. Que nega seu depoimento na delegacia. Que falou aquelas coisas por pressão da polícia. Que não mentiu seu nome na delegacia. Que nega a prática do crime. Que apenas estavam vindo de uma bola na arena. Que Fabio e scooby já faleceram. Que acha que morreram em confronto com a polícia.

No contexto ora descrito, a autoria delitiva do apelante exsurge dos depoimentos testemunhais, reconhecimento da vítima e, ainda, da situação flagrancial em que foi preso, sendo inviável que se acolha a tese absolutória, ante o robusto conjunto probatório a sustentar a condenação nos moldes do estabelecido pelo juízo de origem - a própria versão apresentada em juízo, de que estava transitando em via pública com dois colegas quando, de inopino, estes resolveram praticar um delito sem que o ora apelante soubesse de suas intenções ou, ainda, aderisse a sua conduta, mostra-se fantasiosa e dissociada de todo o acervo probatório encartado nos autos, motivo porque, desde logo, rejeito a pretensão absolutória contida nos autos.

Subsidiariamente, pretendeu o recorrente a exclusão da causa especial de aumento de pena descrita no art. 157, §2°, II do CP - Concurso de Pessoas, alegando para tanto:
ausência de liame subjetivo entre as partes.
Sobre o tema, é salutar a compreensão doutrinária acerca do tema:

(...)
É desnecessário um acordo prévio, como exigia a antiga doutrina, bastando a consciência de cooperar na ação comum.
É a atuação consciente de estar contribuindo na realização comum de uma infração penal.
Essa
consciência
constitui o
liame psicológico
que une a ação de todos, dando o caráter de crime único. A resolução comum de executar o fato é o vínculo que converte as diferentes partes em um todo único.
Todos participam da realização do comportamento típico, sendo desnecessário que todos pratiquem o mesmo ato executivo. Basta que cada um contribua efetivamente na realização da figura típica e que essa contribuição possa ser considerada importante no aperfeiçoamento do crime.

Nesse contexto, sendo patente que houve, na ação delitiva, verdadeira divisão de tarefas entre três indivíduos para subtrair bens pessoais e agredir a vítima, torna-se inviável que se conclua pela exclusão da causa de aumento de pena reconhecida em desfavor do ora apelante.

Partindo dessa premissa, esta e. Corte assim já manifestou, ¿
incabível a
exclusão
da majorante do
concurso
de pessoas, uma vez que a participação de outro agente no fato delituoso restou devidamente comprovada pelas declarações da vítima, que ficou face a face com os assaltantes, e foi incisiva, desde a fase inquisitorial, em relatar que foi abordada por dois meliantes, sendo que um deles, que se encontrava em pé ao lado do ora apelante, orientava o mesmo a subtrair o celular da ofendida, que se encontrava no interior da bolsa, demonstrando a unidade de desígnios existente entre os autores do delito e a participação de cada um na empreitada criminosa¿.
(2019.03713355-07, 208.091, Rel. Vania Lucia Carvalho da Silveira, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 10/09/19, Publicação 13/09/19).

Por todo o exposto, alinho-me ao parecer ministerial, conheço do recurso mas, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.
É como voto.
Belém, 09 de junho de 2021.
Des.
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator